Tribunal: TJES
Processo: 5000771-11.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência; Demissão ou Exoneração; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-11.2022.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELITA FLAVIA BOLZAN ALMEYDA
APELADO: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - PREFEITURA MUNICIPAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo público, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.º 02619/2019-001/2021 e do Decreto Municipal n.º 9.570/2022, que aplicou à autora a pena de demissão do cargo de escriturária, com a nota “a bem do serviço público”, bem como indeferiu a reintegração e o pagamento de verbas retroativas. A apelante sustenta nulidades no PAD e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegadas nulidades do Processo Administrativo Disciplinar — inépcia da denúncia, ausência de investigação preliminar, excesso de prazo, irregularidade na composição da comissão, vício de citação e cerceamento de defesa — são aptas a invalidar o ato demissional; (ii) estabelecer se a penalidade de demissão observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das infrações apuradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle jurisdicional do ato administrativo se limita à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na análise do mérito, quando observados o contraditório e a ampla defesa.

4)
A ausência de descrição minuciosa dos fatos na portaria inaugural não acarreta nulidade, pois a individualização detalhada é exigida na fase de indiciamento, entendimento aplicável ao caso à luz do Decreto Municipal nº 4.894/2010 e da jurisprudência do STJ.

5)
A inexistência de investigação preliminar não vicia o PAD quando já presentes elementos suficientes para a instauração direta da sindicância ou do processo disciplinar.

6)
O excesso de prazo na condução da sindicância ou do PAD não gera nulidade automática, pois os prazos visam impulsionar a Administração, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

7)
A decretação de nulidade em processo administrativo depende da comprovação de efetivo prejuízo à defesa, segundo orientação consolidada do STF e do STJ.

8)
A citação realizada no escritório da patrona da servidora atinge sua finalidade ao possibilitar a apresentação tempestiva da defesa, inexistindo vício invalidante.

9)
A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando assegurada vista dos autos e prazo para manifestação sobre as provas produzidas, sem demonstração de prejuízo específico.

10)
A legislação municipal não exige que os membros da comissão processante ocupem cargo hierarquicamente superior ao do investigado, inexistindo irregularidade na composição do colegiado.

11)
As provas produzidas no PAD — registros de ponto confrontados com imagens do circuito interno de segurança, depoimentos e confissão quanto ao exercício de advocacia privada em horário de expediente — demonstram descumprimento sistemático da jornada, falsificação de registros e insubordinação.

12)
As condutas apuradas configuram inassiduidade habitual e insubordinação grave, hipóteses previstas nos incisos III e V do artigo 188 da Lei Municipal nº 1.132/90, legitimando a aplicação da pena de demissão.

13)
A sanção aplicada exsurge proporcional e compatível com a gravidade das infrações, não havendo desvio ou excesso apto a justificar a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de processo administrativo disciplinar exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

2. A ausência de investigação preliminar e o excesso de prazo no PAD não acarretam nulidade automática quando preservados o contraditório e a ampla defesa.

3. É legítima a pena de demissão quando comprovadas inassiduidade habitual e insubordinação grave previstas em lei municipal, desde que observados o devido processo legal e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.132/90, art. 188, III e V; Decreto Municipal nº 4.894/2010, arts. 4º e 24; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS n. 26.014/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 31/10/2023, DJe 7/11/2023; STJ, REsp 2.021.212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.251.757/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/6/2024, DJe 24/6/2024; STJ, AgInt no RMS 71.932/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024; STF, MS 22.050/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJU 15/9/1995.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual pretende a autora/ apelante, a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n.º 02619/2019-001/2021, com a consequente anulação do Decreto Municipal n.º 9.570/2022, que culminou em sua demissão do cargo de escriturária,

A sentença culminou pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que o controle jurisdicional deve se limitar à legalidade do ato administrativo, não tendo a autora comprovado vícios procedimentais relevantes ou prejuízos concretos ao exercício da ampla defesa, sendo a sanção aplicada compatível com a gravidade das infrações apuradas.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade formal e material do referido processo administrativo, analisando se as nulidades arguidas — inépcia da denúncia, ausência de investigação prévia, excesso de prazo, composição da comissão, vício de citação e cerceamento de defesa — possuem o condão de invalidar o ato demissional, assim como se a penalidade observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Segundo se depreende, originou-se imbróglio em 14 de novembro de 2019, quando o então Secretário Municipal de Meio Ambiente protocolou notícia acusando a servidora de descumprir sistematicamente sua jornada de trabalho e realizar registros falsos no livro de ponto.

A peça apontou episódios específicos onde a recorrente registrava horários de saída posteriores à efetiva retirada da repartição. Em 2021, novas reclamações foram apresentadas por insubordinação grave, incluindo a recusa em realizar tarefas de sua competência e o desrespeito ao superior hierárquico, culminando na rasura de uma advertência escrita oficial.

A prova mais contundente colhida administrativamente consistiu no confronto entre o livro de ponto e as imagens do circuito interno de câmeras de segurança, que evidenciaram discrepâncias gritantes nos horários de entrada e saída.

Além disso, restou comprovado que a servidora exercia a advocacia privada concomitantemente ao cargo público, tendo inclusive confessado a prestação de plantão como defensora dativa em horários de expediente municipal.

Tais fatos levaram à edição do Decreto n.º 9.570/2022, aplicando a sanção de demissão com a nota "a bem do serviço público".

Consoante consolidada orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do art. 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial.
”
(AgInt no MS n. 26.014/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023.)

Conquanto tenha a Corte Superior feito referência à Lei n° 8.112/90, ao caso se aplica o mesmo entendimento, porque Decreto nº 4.894/2010 também não exige a descrição detalhada dos fatos, conforme se depreende do artigo 4º, a saber:

E, ainda que assim não fosse, o relatório final da sindicância e a Portaria nº 056/2021, que instaurou o PAD (Id 17710744), apresentam:
i) o apontamento minucioso dos fatos cujo cometimento se imputava a recorrente
e
a tipificação d
a
conduta.

Vale dizer, ademais, que a ausência de investigação preliminar não vicia o processo, pois tal etapa não é obrigatória quando já existem elementos suficientes para a abertura direta da sindicância ou do PAD.

No tocante ao excesso de prazo, a jurisprudência é firme ao assinalar que a extrapolação do tempo legal não gera nulidade automática, servindo o prazo para impulsionar a Administração e não para impunidade, mormente se ausente a prescrição.

Isso porque, de acordo com o Tribunal da Cidadania, a decretação de nulidade em processo administrativo depende da demonstração de efetivo prejuízo para a parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,

in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 6.514/2008. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE AFASTADA. 1. A intimação, nos moldes em que realizada, em consonância com o Decreto 6.514/2008, não gerou prejuízo concreto à defesa do interessado. 2. O acórdão recorrido nada aponta quanto a eventual prejuízo que teria sido causado à defesa do ora agravante, limitando-se a afirmar o vício procedimental. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido: "a alegação de que o embargante não demonstrou o prejuízo sofrido com a falta da devida intimação é impertinente.Aqui não se trata de examinar se a apresentação de alegações finais era ou não imprescindível para garantir o contraditório no julgamento do caso. O ponto é que, uma vez aberto prazo pela própria Administração para manifestação do interessado, exige-se que a intimação seja realizada corretamente, de modo a viabilizar o exercício desse direito" (fl. 207, e-STJ). 3. "O acórdão recorrido destoa da tradição jurisprudencial brasileira que, na matéria, é a seguinte:
'Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo' (STF, MS 22.050/MT, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, DJU de 15/09/95)
. E ainda:STJ, RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016; MS 13.348/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 16/09/2009; MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004" (REsp 2.021.212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.) 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, sem efetivo prejuízo, não se cogita de nulidade do processo administrativo (princípio pas de nullité sans grief). A propósito: AREsp. 1.503.814/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021; RMS 46.292/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 8/6/2016.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2251757 SC 2022/0366191-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem: mandado de segurança impetrado contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, objetivando a cassação do ato que promoveu a demissão do impetrante. 2. A Corte estadual afastou as preliminares de nulidade e denegou a segurança. 3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário. 4. Em relação à alegada ofensa ao juiz natural, percebe-se que o Tribunal de origem ratificou entendimento anterior já afirmado naquela Corte, no sentido de ser da "competência do Presidente do Tribunal de Justiça para relatar os recursos administrativos interpostos contra sua própria decisão, proferida em PAD, aplicando-se, ao caso, o regramento dos agravos regimentais" (art. 125, inciso III, do RITJPB). 5. Incabível a pretensão de afastar a aplicação da norma regimental por meio de mandado de segurança, por não ser possível o controle judicial de lei em tese na via eleita, conforme dispõe a Súmula n. 266 do STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 6. No que concerne à alegada imparcialidade da autoridade impetrada, sob o argumento de que o julgador foi imparcial ao distribuir cópia da sentença criminal aos pares para acompanhamento do julgamento, não merece prosperar o recurso porque não há qualquer óbice legal à distribuição de documento constante nos autos e que foi juntado pela própria Defesa do impetrante, motivo pelo qual não se evidencia ofensa ao contraditório e a ampla defesa. 7.
Consoante remansosa a jurisprudência desta Corte, não há como reconhecer a alegada nulidade, pela inocorrência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa, devendo prevalecer o princípio pas de nullité sans grief.
Precedentes. 8. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 20.908/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 6/10/2017). 9. Hipótese em que a Corte de origem denegou a segurança, mediante o fundamento de que "a sentença penal absolutória por falta de provas suficientes para condenação não tem o condão de, por si só, ensejar o arquivamento de Processos Administrativos Disciplinares em tramitação. O PAD é independente do processo criminal, e o julgamento daquele independe deste, ressalvada a situação de Sentença Criminal Absolutória transitada em julgado que tenha por fundamento a constatação de inexistência do fato ilícito ou de inocorrência da autoria do servidor processado". 10. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02.2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal". 12. Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF. 13. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 71932 PB 2023/0263514-9, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Como se vê, a conclusão externada no precedente teve por base a interpretação de que o formalismo não pode se sobrepor à finalidade do ato, especialmente quando garantidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, a citação realizada no escritório de advocacia onde atua a patrona da servidora cumpriu sua finalidade, permitindo a apresentação tempestiva da defesa final.

O alegado cerceamento por falta de acompanhamento de oitivas de testemunhas e negativa de carga dos autos restou suprido pela concessão de vista do processo e abertura de prazo para manifestação sobre as provas colhidas, não havendo demonstração de prejuízo específico que pudesse alterar o resultado do julgamento.

Sobre a composição da comissão, a legislação municipal não impõe a exigência de hierarquia superior dos membros em relação ao investigado, consoante se verifica no artigo 24 do Decreto nº 4.894/2010:

Noutro viés, quanto ao mérito administrativo e à proporcionalidade da pena, as provas produzidas no PAD são robustas.

Registros de ponto, depoimentos e as imagens do circuito de segurança comprovaram o descumprimento sistemático da jornada de trabalho, a ausência injustificada da repartição e a falsificação de registros.

Tais condutas configuram inassiduidade habitual e insubordinação grave, infrações tipificadas no artigo 188 da Lei Municipal n.º 1.132/90, é de se conferir:

Art. 188
A pena de demissão será aplicada nos casos de:

I - Crime contra a Administração Pública;

II - Abandono de cargo, ou seja, ausência do serviço sem justa causa por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

III - Inassiduidade habitual;

IV - Ofensa física em serviço contra servidor ou particular, salvo os casos de legítima defesa;

V - Insubordinação grave em serviço;

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o procedimento disciplinar observou o devido processo legal e as provas carreadas sustentam a higidez da penalidade aplicada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00, nos termo do §11 do art. 85 do CPC, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)